Tribunal: TJDFT
Processo: 0708874-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708874-92.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOAQUIM GEMINIANO DE OLIVEIRA RECORRIDO: ELIZABETH PINHO SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADO NA FASE DE CONHECIMENTO. CIÊNCIA DA AÇÃO. CONSTATADO. EVENTUAL NULIDADE. SUPRIDA. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. PESQUISAS POSSÍVEIS REALIZADAS VIA SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. SUFICIENTES. 1. Busca o executado/agravante o reconhecimento de nulidade do ato de citação por edital ocorrido na fase de conhecimento do feito executivo de origem. 2. No caso dos autos, a despeito da alegação do recorrente de que os inquilinos residentes em imóveis de sua propriedade estariam autorizados a receber correspondência em seu nome, conforme declarações juntadas ao processo, não há nos autos demonstração de que estes tenham sido constituídos procuradores autorizados a receberem citação em nome do executado/agravante. 3. Afasta-se a tese de que o ato citatório poderia ter sido entregue aos inquilinos, até porque, nos termos da legislação de regência, todas as comunicações postais foram enviadas por meio de aviso de recebimento por mãos próprias (AR/MP), de tal modo que somente o destinatário, no caso o recorrente, poderia recebê-las. 4. Ainda que, por hipótese, admita-se ter havido nulidade da citação por edital, certo é que eventual nulidade teria sido plenamente suprida uma vez que o próprio agravante confessa ter tomado conhecimento da ação por ocasião das constrições em seus ativos financeiros. 5. O ora agravante somente compareceu aos autos do processo para arguir a nulidade da citação por edital após aproximadamente cinco anos de ter tomado conhecimento da ação, o que ocorrera com a constrição da valores em sua conta bancária decorrente do deferimento de medida cautelar antecedente. 6. Diante desse cenário, tem-se que eventual vício da citação por edital foi suprido pela ciência inequívoca do réu (executado/agravante) acerca do processo contra ele movido, o que, por si só, seria o suficiente para infirmar todas as demais alegações deduzidas no presente recurso. 7. Contudo, ainda que assim não se entenda, certo é que, da análise detida dos autos, nenhum vício se constata no ato de citação por edital do agravante. 8. A citação por edital é medida excepcional, devendo ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte. No entanto, a aludida regra não possui caráter absoluto. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, bem como aos princípios da proporcionalidade e eficiência (art. 8o do CPC), o entendimento de que todos os meios de localização do réu necessitam de exaurimento pode ser relativizada. 9. Para o deferimento da citação por edital não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontrava em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie, porquanto as várias tentativas de citação do réu, ora agravante (executado), por meio de indicação de endereços e consultas aos sistemas públicos BACENJUD, RENAJUD, E SIEL, restaram frustradas. 10. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 239 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando nulidade do feito em razão de vício na citação editalícia. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 239 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “para modificar as conclusões do acórdão recorrido a respeito da possibilidade de citação por edital em virtude do esgotamento de todas as tentativas de localizar a parte ré, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.956.111/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/12/2021). Em igual sentido, confira-se também a decisão monocrática proferida no AREsp 2125115, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 9/8/2022. Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.054.514/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/6/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Veja-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009